Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730608-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIBERTY CHOCOLATES LTDA - ME, JULIO CESAR ALONSO, LUANNA CEZAR MAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0737216-86.2017.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de LIBERTY CHOCOLATES LTDA E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os autos estavam arquivados em razão da ausência de bens penhoráveis. O autor peticiona requerendo a pesquisa RENAJUD em razão do lapso temporal superior a um ano, entre a realização da última pesquisa de eventuais bens. Entretanto, verifico que já foram realizadas diversas pesquisas neste processo, inclusive no sistema indicado: ID 42342022, ID 44560069, ID 45143260 e ID 76916713. Nesse caso, cabe à ré indicar a modificação da situação econômica da ré para que seja possível a determinação de novas diligências. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se infrutífera a última pesquisa realizada e não carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual mudança na situação econômica do devedor, não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BacenJud e RenaJud. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164449, 07222846220188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea ‘c’ do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no STJ, colhe-se o entendimento de que ‘2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não ‘transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente’ (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido.’ (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/10/2010). Assim, tendo em vista que a parte não demonstrou a modificação da situação econômica da ré, não apontou de forma precisa quais bens pretende atingir nem comprovou sua existência, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo. I. BRASÍLIA, DF, data e hora da assinatura digital.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que a última pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD ocorreu há mais de 2 (dois) anos. Sustenta que o pleito deve ser deferido, uma vez que “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 29270422 - Pág. 6). Invoca os artigos 4o, 8o, 772, 773 e 797, todos do Código de Processo Civil e afirma que o pleito fora deduzido na origem com amparo no fato de que o sistema RENAJUD atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Argumenta que, assim, “afigura-se legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas, sendo possível que se encontrem bens dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional” (Num. 29270422 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema RENAJUD, em nome dos Agravados. Preparo regular (Num. 29270423). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0737216-86.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador